Tribunal: STF
Processo: ARE 1472482
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por J.H.S e K.M.M.A, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I - A nulidade não arguida na primeira oportunidade de manifestação no processo leva à preclusão temporal, que consiste em imutabilidade de matéria secundária do processo, por perda de uma faculdade, de um direito processual não exercido em tempo oportuno. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa relativa à não juntada de documentos solicitados pela parte.



     II - O art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não prevê o cabimento de Embargos de Declaração após Sentença em primeira instância, mas sim no âmbito do Superior Tribunal Militar. Rejeitada preliminar defensiva para conhecimento dos Aclaratórios em primeira instância.



     III - A perícia realizada na fase de investigação policial submetida ao contraditório e à ampla defesa durante o processo resta validada na condição de prova apta à condenação, não obstante sua origem indiciária. Rejeitada preliminar por cerceamento de defesa. 



    IV - A denúncia anônima, isoladamente, não serve para embasar a abertura de inquérito, mas tem força suficiente para justificar diligências preliminares com o objetivo de apurar a verdade das informações obtidas. Rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM).



     V - Conforme art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena imposta e ocorre em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. Não ocorreu lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993. Preliminar rejeitada.



     VI - A hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, IB, da Lei 8.457, de 4.9.1992, que, por tratar de questão de competência absoluta, portanto de ordem pública, cogente e processual, deve ser aplicada imediatamente. A incompetência absoluta não se prorroga nem se perpetua, de sorte que o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex), ao perder a competência pela mudança legislativa, não poderia mais atuar no feito. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta, por alegada incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar monocraticamente a causa. 



    VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de Organização Militar do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais de informática, solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo à liquidação dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma indevida, de modo a acarretar prejuízo ao erário. 



    VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por meio de pagamentos às empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas. 



    IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos perpetrados por ação ou omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da dilapidação do dinheiro público. A prática pode se dar de forma dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que devia e podia evitar que se consumasse o fato delituoso.



     X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para outrem é fator irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de transferências ou depósitos em sua conta bancária, além da não percepção de enriquecimento injustificado em suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora também não sejam desabonadores de qualquer forma.



     XI - Falta razão para que esta Corte perquira acerca da dosimetria não teratológica, ilegal ou inconstitucional estabelecida no Decisum e se imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem procedido pelo Julgador que está próximo da coleta probatória. 



    XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta diversa revelam, em seu cerne, uma hipótese fática em que a pessoa alvo da coerção, da ordem ou do estado de necessidade, ainda que livre fisicamente, restou forçada mentalmente pelas circunstâncias a tomar uma rota que a levou ao ilícito. Não há que se falar em configuração de quaisquer das excludentes diante do fato de o Réu deter ascendência hierárquica, não ter direito seu em perigo e por não vislumbrar coação irresistível que estivesse a sofrer. 



    XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído por este Tribunal acerca da permanência do estelionato previdenciário, pois, ao invés de um singelo ardil, os envolvidos no delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento, praticaram um estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo próprios. 



    XIV - Com fundamento no princípio do in dubio pro reo cabe absolvição de Acusado pelo fato de não ter sido comprovado em instrução probatória que suas ações, possivelmente criminosas, realmente detinham direcionamento à prática dos delitos a ele imputados.



     XV - O título do Capítulo em que se insere o art. 337 do CPM - Dos Crimes Praticados por Particular contra a Administração - não exclui a possibilidade da sua prática por militar da ativa, pois a terminologia usada ("particular") é meramente um indicativo de quem, em regra, seria o sujeito ativo, porém não obrigatoriamente. Tal fato se denota pela ausência de previsão nas elementares do tipo de que o agente necessite deter a qualidade de civil. 



    XVI - A pena mais alta prevista no Código Castrense ou no Código Penal comum revela uma escolha legislativa, a qual, salvo situações muitíssimo excepcionais, não justifica subversão de tal opção pelo Poder Judiciário. 



    XVII - Para a consumação do delito previsto no art. 308 do CPM basta que o agente receba vantagem indevida ou aceite promessa, observados os demais requisitos referentes à correlação com o atual ou futuro cargo, independentemente de a vantagem beneficiá-lo direta ou indiretamente, até mesmo beneficiar outrem.



     XVIII - A configuração do crime de corrupção ativa pelo corruptor é fato independente da corrupção passiva e, em certa medida, irrelevante, pois o tipo em análise pode se consumar mesmo que não se consiga punir aquele que corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato de corrupção ativa. 



    XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos em parte e providos. Decisão de mérito unânime. - (e-doc. 12)



    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 15), não foram conhecidos, ficando consignada a advertência de que o prazo processual não se interrompera (e-doc. 27, p. 10).



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    4. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 339/RG, da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 35).



    5. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa do RHC 209.914 (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Com efeito, em 27/10/2022, os agravantes foram intimados da decisão que não conheceu dos seus embargos de declaração, com a advertência de que o prazo recursal não fora interrompido (e-doc. 27, p. 11). Na oportunidade, o acórdão que julgou a apelação foi publicado em 09/12/2021 (e-doc. 12) e os embargos de declaração, opostos em 04/02/2022 (e-doc. 15). Cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal a quo está, pois, alinhado à pacífica jurisprudência deste Tribunal; nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 



    (MI nº 7.093-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019; grifos acrescidos).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.207.565-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020; p. 02/04/2020; grifos acrescidos).



    7. Como apontado, em 27/10/2022, os recorrentes foram intimados da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos. O presente recurso extraordinário foi interposto em 17/11/2022 (e-doc. 28), portanto, muito além do prazo previsto na legislação processual, de modo que não há como afastar a intempestividade recursal.



    8. Diante do exposto, não conheço do recurso e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com pronta baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator